Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. REFORMA EM IMÓVEL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. RATEIO ENTRE CONDÔMINOS. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS.
I – Diante da aprovação das contas apresentadas pelo autor, na condição de administrador judicial responsável pela realização de reformas em edifício sujeito à interdição pela Defesa Civil, e da responsabilidade dos condôminos pelo rateio das despesas, mantida a condenação o Espólio-réu ao ressarcimento do montante proporcional relativo às unidades de sua propriedade, vedada a compensação, ante a ausência de prova da existência de dívida líquida a ser paga pelo autor.
II – Apelação desprovida.